Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação nos autos requerido por Navarra S.A. Indefiro o que se requer, pois não há prova de que o crédito que lhe foi transferido pelo BRB – Banco de Brasília seja o mesmo em discussão no presente processo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora